Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO POR EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTORNO OBSTADO PELA RESOLUÇÃO 4.790 DE 2022 DO BANCO CENTRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Caracteriza indevida inovação recursal a alegação de que o requerido banco Itaú não acionou, a tempo e modo, o Mecanismo Especial de Devolução - MED, a fim de demonstrar a responsabilidade da instituição no evento, se o tema não foi ventilado na petição inicial. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
3. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
4. Na hipótese, o autor, por equívoco, transferiu R$ 7.252,00, via pix, para conta de pessoa desconhecida no Banco Neon e busca com a presente demanda que o beneficiário da transferência, primeiro réu, e a instituição bancária sejam condenados a promover a restituição do valor transferido.
5. De acordo com o artigo 3o da Resolução 4.790 de 2022 do Banco Central, a realização de débitos em contas correntes depende da prévia autorização do titular.
6. Diante desse cenário normativo, somente o titular da conta receptora da transferência (primeiro réu) poderia autorizar o débito pretendido pelo autor.
7. Na forma do art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado pelo prejuízo decorrente do evento danoso, cuja culpa é exclusiva do consumidor.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.